Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718923-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Valdir Nunes de Amorim Embargado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda e por Valdir Nunes de Amorim (Id. 15940691) contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela sociedade embargada (Id. 15316841). O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 17908001). Por meio da petição referida no Id. 18766759 a sociedade anônima Ipiranga Produtos de Petróleo S/A informa que o Juízo singular homologou a transação celebrada entre as partes. Verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário, foi proferida decisão que determinou a suspensão do curso processual até o dia 22 de outubro de 2023, termo final do prazo concedido para o cumprimento da obrigação ajustada na transação celebrada entre as partes (Id. 69366445 dos autos do processo originário). Observa-se que os presentes embargos de declaração têm por objeto suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, não tendo sido seu julgamento afetado pela mencionada decisão proferida pelo Juízo singular. Portanto, mantenha-se o presente recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator